Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-08.2015.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000352-08.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELANTE), MARISTELA FACHINETTO DOS SANTOS - CPF: 604.554.971-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ARTIGO 310 DO CTB. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INICIAL PARA RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO JUDICIAL QUE REVOGA FORMALMENTE O BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos, sem fundamentação específica para o quantum estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve adequada fundamentação na fixação do valor da prestação pecuniária e se foram observadas as condições econômicas do condenado, conforme determina o art. 60 do Código Penal, aplicável por analogia à dosimetria da prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da prestação pecuniária deve considerar primordialmente a situação econômica do condenado, além de outros fatores como a gravidade do delito e as circunstâncias do crime, em observância ao princípio da individualização da pena.

4. A ausência de fundamentação específica para a fixação da prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal configura violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. A condição de hipossuficiência do apelante, evidenciada pela assistência da Defensoria Pública, sem elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira para arcar com valor superior ao mínimo legal, impõe o redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal provido.

Tese de julgamento: "A fixação de prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação específica e consideração da condição econômica do condenado, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e ao princípio da individualização da pena."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; art. 5o, XLVI; CP, arts. 45, §1o e 60; CTB, art. 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 936.016/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, que declarou extinta a punibilidade de Maristela Fachinetto dos Santos, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal em que lhe foi imputada a prática do crime previsto no artigo 310 da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 04/04/2018, oportunidade em que a acusada foi beneficiada com a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/95, tendo sido estipuladas condições, dentre as quais o comparecimento bimestral ao juízo.

Segundo registros processuais, a última data de cumprimento da obrigação de comparecimento ocorreu em 29/05/2019. A revogação formal do benefício da suspensão condicional do processo foi determinada somente em 15/07/2024.

O juízo de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional voltou a fluir a partir do momento do efetivo descumprimento das condições impostas, ou seja, a partir de 30/07/2019 (considerando a obrigatoriedade bimestral e o início da inadimplência no ciclo seguinte). Assim, tendo em vista que o delito previsto no artigo 310 da Lei no 9.503/97 possui pena de seis meses a um ano de detenção ou multa, com prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, inciso V, do Código Penal, o magistrado declarou extinta a punibilidade da acusada.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a contagem do prazo prescricional somente é retomada a partir da decisão judicial que revoga o benefício da suspensão condicional do processo, e não do mero descumprimento das condições impostas. Argumenta que, em observância ao paralelismo das formas, assim como a benesse se institui por meio de decisão do magistrado, sua revogação e a retomada da contagem da prescrição também devem ocorrer por meio de decisão judicial que restabelece o curso do processo.

Afirma que a revogação formal do sursis processual ocorreu em 15/07/2024, não tendo transcorrido, portanto, o prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando a apelada, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o prazo prescricional volta a correr quando o Ministério Público, como fiscal, deveria ter requerido a revogação do benefício, ou seja, a partir do descumprimento das condições impostas, em 30/07/2019.

O d. Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e provimento do Recurso, ante a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em definir o momento da retomada do prazo prescricional após o descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo: se a partir do efetivo descumprimento das condições ou da decisão judicial que revoga formalmente o benefício.

O artigo 89, § 6o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo". Contudo, a lei é omissa quanto ao momento em que o prazo prescricional volta a fluir quando há descumprimento das condições impostas.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional voltou a fluir a partir do momento do efetivo descumprimento das condições impostas, ou seja, a partir de 30/07/2019, considerando que o último comparecimento da acusada ocorreu em 29/05/2019 e a obrigatoriedade era bimestral.

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a melhor interpretação jurídica sobre o tema. A suspensão condicional do processo é um instituto que se estabelece por meio de decisão judicial, após o preenchimento dos requisitos legais e a aceitação pelo acusado das condições impostas. Da mesma forma, sua revogação também deve ocorrer por meio de decisão judicial, em observância ao paralelismo das formas.

O descumprimento das condições impostas é apenas o fato que autoriza a revogação do benefício, mas não opera automaticamente tal efeito. É necessário que o juiz, após constatar o descumprimento, profira decisão revogando formalmente o benefício e determinando o prosseguimento do feito.

Assim, a retomada do prazo prescricional ocorre a partir da decisão judicial que revoga o benefício da suspensão condicional do processo, e não do mero descumprimento das condições impostas. Esse entendimento privilegia a segurança jurídica e evita situações em que a prescrição poderia ocorrer antes mesmo que o Estado tomasse conhecimento do descumprimento das condições.

Nesse sentido, o entendimento pacificado do E. STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE MANIFESTA.

1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar a dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente.

2. Não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, considerando que a contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas. Precedente.

3. A negativação do vetor extensão do dano está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

4. Há ilegalidade na segunda fase da dosimetria, pois a Corte estadual, apesar de reconhecer a confissão qualificada, não aplicou a atenuante.

5. Ordem concedida parcialmente.

(HC n. 936.016/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSI PROCESSUAL). PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DA CONTAGEM COM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e afastou a alegação de prescrição da pretensão punitiva. O paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa por crime processado com benefício de suspensão condicional do processo, revogado em razão de descumprimento das condições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir o momento da retomada do prazo prescricional: (i) se a partir do último descumprimento das condições do sursis processual, ou (ii) da decisão judicial que revogou o benefício da suspensão condicional do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte.

4. No caso concreto, o sursis processual foi revogado em 29/7/2019, com a subsequente retomada da ação penal, sendo o paciente condenado em 6/6/2022. Considerando-se as interrupções e suspensões processuais, o prazo prescricional de 3 anos não foi ultrapassado, conforme cálculo detalhado pelas instâncias ordinárias.

5. Não há flagrante ilegalidade ou irregularidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, sendo inviável, neste caso, a reanálise do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 860.518/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

No caso em tela, a revogação formal do sursis processual ocorreu em 15/07/2024, conforme consta dos autos. Considerando que o delito previsto no artigo 310 da Lei no 9.503/97 possui prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme artigo 109, inciso V, do Código Penal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que não transcorreu o referido prazo desde a revogação do benefício.

Portanto, merece reforma a sentença que declarou extinta a punibilidade da acusada, devendo os autos retornarem à origem para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025